Tribunal: TJSP
Processo: 2106770-27.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000293921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2106770-27.2016.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Instituto Nacional do Seguro Social - Inss e Agravado(s) James Silva Araujo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2106770-27.2016.8.26.0000/50002 -Voto no 42.661
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.661
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
2106770-27.2016.8.26.0000/50002 SÃO PAULO
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO: JAMES SILVA ARAUJO
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de
Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de
correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública
(art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no
leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS (fls. 157/159) contra decisão que, em cumprimento
ao artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, negou seguimento a
recurso extraordinário por reconhecida identidade de matéria com
orientação firmada pela Suprema Corte em julgado sob a técnica dos
recursos seriais, nos autos do RE n. 870.947/SE.
Alegou o agravante, em síntese, que no julgamento do RE
870.947/SE - Tema 810 - a TR foi declarada inconstitucional para a
correção dos débitos fazendários no período que antecede a expedição de
precatórios e RPVs. Aduziu, ainda, que tendo em vista a conclusão do
julgamento do Tema 810, não teria sido especificado o índice a ser
utilizado em substituição à TR, razão pela qual deveria ter sido aplicado o
INPC, nos termos do julgamento do Tema 905/STJ.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.040, inciso I, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2106770-27.2016.8.26.0000/50002 -Voto no 42.661
3
de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor, verbis:
O julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no
810, STF, DJe 27.11.2017, com embargos de declaração
rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida, contém a seguinte tese:
1) o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII),
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.
A matéria aqui tratada referente a Juros moratórios Correção
Monetária Lei 11.960/2009 é idêntica àquela examinada pela Suprema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2106770-27.2016.8.26.0000/50002 -Voto no 42.661
4
Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE n.
870.947/SE, correspondente ao Tema 810, oportunidade em que fixada a
seguinte tese:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE
SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA
LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO INDICE DE
REMUNERAÇÃO
DA
CADERNETA
DE
POUPANÇA
COMO
CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO Á ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR
PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT).
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no
seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa
da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2106770-27.2016.8.26.0000/50002 -Voto no 42.661
5
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de recursos
repetitivos, razão pela qual ao apelo extremo foi negado seguimento, a teor
do artigo 1.040, inciso I do Código de Processo Civil, nada havendo que se
modificar, portanto, nesta sede.
Ademais, consigne-se por oportuno, a decisão em Plenário do Col.
Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, Tema 810 ocorrida em
03.10.2019, que não modulou os efeitos da decisão anterior - verbis:
Decisão: (ED-Segundos) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os
embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre
de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux
(Relator),
Roberto
Barroso,
Gilmar
Mendes
e
Dias
Toffoli
(Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a
Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros
Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em
assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.
Ressalte-se, ainda, a ocorrência do trânsito em julgado aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2106770-27.2016.8.26.0000/50002 -Voto no 42.661
6
03/03/2020.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do v. Acórdão
da Turma julgadora convergente à tese aplicada - verbis:
Assim, considerando que o STF, em 25.03.2015, modulou
a referida inconstitucionalidade, mantendo válidos apenas os
precatórios expedidos ou pagos até tal data; e, como no presente
caso ainda não houve expedição de precatório, mas apenas
discussão a respeito do valor do crédito, tem-se que não tem lugar
a modulação e, portanto, não pode ser aplicada a Lei n.o
11.960/09 no que se refere à correção monetária.
Diante disso, no caso, o índice adequado a ser utilizado
para fins de correção monetária até o cálculo de liquidação é o IGP-
DI - Lei no 9.711/98 - e, após, o IPCA-E. (Fl. 108).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos
recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no art.
1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)